Tribunal: TJPA
Processo: 0032720-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032720-09.2012.8.14.0301

APELANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.062 PELO STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Pedro Carneiro S/A – Industria e Comercio interpôs Embargos
de Declaração com o objetivo de
sanar omissão em Acórdão de ID 14232120 – fls. 1/9, proferido pela Segunda Turma de Direito Público, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões, ID 14408913 – fls. 1/9, o embargante alega que a decisão embargada restou omissa, diante da nulidade da CDA, eis que não preenche os requisitos necessários dispostos no art. 2º da Lei n° 6.830/80 e ao art. 5°, LIV, LV da CF/88. Prossegue informando que a decisão resta omissa quanto ao índice de correção a ser aplicado, postulando que, caso não se entenda pela nulidade da CDA, seja expressa a manifestação acerca da SELIC enquanto índice a ser aplicável ao presente caso, em vista de ser matéria de ordem pública. Ao final requer o recebimento e a procedência dos declaratórios.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Belém em ID 14693278 – fls. 1/2.

É o breve relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 032720-09.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:

PEDRO CARNEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE:

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: FÁBIO GÓES (Procurador do Estado)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.062 PELO STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Pedro Carneiro S/A – Industria e Comercio interpôs Embargos
de Declaração com o objetivo de
sanar omissão em Acórdão de ID 14232120 – fls. 1/9, proferido pela Segunda Turma de Direito Público, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões, ID 14408913 – fls. 1/9, o embargante alega que a decisão embargada restou omissa, diante da nulidade da CDA, eis que não preenche os requisitos necessários dispostos no art. 2º da Lei n° 6.830/80 e ao art. 5°, LIV, LV da CF/88. Prossegue informando que a decisão resta omissa quanto ao índice de correção a ser aplicado, postulando que, caso não se entenda pela nulidade da CDA, seja expressa a manifestação acerca da SELIC enquanto índice a ser aplicável ao presente caso, em vista de ser matéria de ordem pública. Ao final requer o recebimento e a procedência dos declaratórios.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Belém em ID 14693278 – fls. 1/2.

É o breve relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
presentes Embargos de Declaração
.

Entendo que inexiste a omissão alegada, quanto à nulidade da CDA.

Os argumentos apresentados pelos embargantes não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente na decisão acima indicada.

Pelo demonstrado, reputo que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos omissos ou contraditórios com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios, no que diz respeito à nulidade da CDA veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Quanto ao uso da taxa SELIC para a atualização monetária, entendo prosperar o pedido.

A matéria relacionada a índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais é regulada pela União, sendo que os demais entes federativos, incluindo os municípios, no âmbito de suas respectivas competências tributárias, atuam de forma suplementar, nos limites estabelecidos pela legislação federal.

Diante do decidido no RE 1.216.078/SP, com Repercussão Geral reconhecida, firmando-se a tese de que
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
(Tema 1062) e que se estende, por simetria, à legislação municipal.

Com efeito, a inobservância de tal limitação tem o condão de fazer com que um injustificado valor resulte da soma das alíquotas diárias pelo mês e pelo ano. Dessa forma, verifica-se que razão assiste à agravante em relação à limitação da taxa de juros à taxa SELIC.

No presente caso, é possível reconhecer que:

1)

juros e correção monetária são matérias de ordem pública, portanto, apreciáveis a qualquer momento e instância;

2)

não se trata de discussão acerca de excesso de execução;

3)

deveria o próprio Município, pelo poder/dever de autotutela afastar a aplicação da legislação municipal quanto a incidência dos encargos de mora e correção monetária que sobrepujam a Taxa SELIC.

Noutra senda, é fundamental esclarecer que a adequação do título com relação à Taxa SELIC não acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa como um todo, podendo a Fazenda Municipal apresentar correção da CDA, afastando-se o excesso, tendo em vista que ela não perde seus atributos de exigibilidade, certeza e liquidez.

Deste modo, o título executivo permanecerá formalmente perfeito, porquanto intactos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo ser retificado para o recálculo do débito fiscal, limitando os juros de mora e correção à Taxa SELIC.

Ante o exposto, CONHEÇO, E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para, quanto à nulidade da CDA, confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos, considerando
ausente
argumento capaz de modificá-la.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Quanto ao pedido relativo à

utilização da Taxa SELIC para a atualização monetária e juros de mora, o concedo por força do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.062 pelo Supremo Tribunal Federal, reforçado, ainda, pelo advento da Emenda Constitucional 113 que a partir de 09.12.2021, limitou aqueles encargos à Taxa SELIC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se na decisão incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2023